Tribunal: TJMT
Processo: 1013920-64.2025.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013920-64.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[S. B. D. C. - CPF: 095.793.071-21 (APELADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), JOVENTINO PEDROZO DA CRUZ - CPF: 000.233.521-24 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOVENTINO PEDROZO DA CRUZ - CPF: 000.233.521-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA DE EQUOTERAPIA E TERAPIA ALIMENTAR (MÉTODO ABA). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ROL DA ANS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que, em ação cominatória, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo equoterapia e terapia alimentar pelo método ABA, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de efeito suspensivo ao apelo;
(ii)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sob o argumento de taxatividade do rol da ANS e licitude da negativa de cobertura para equoterapia e terapia alimentar;
(iii)
afastamento ou minoração da condenação por danos morais;
(iv)
adequação dos encargos moratórios à Lei n. 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais;
(ii)
determinar a obrigatoriedade de cobertura de equoterapia e terapia alimentar com nutricionista habilitada em ABA para paciente com TEA;
(iii)
aferir se a negativa de cobertura, calcada em controvérsia sobre o rol da ANS, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais não admite conhecimento, uma vez que deve ser deduzido por petição autônoma dirigida ao Tribunal, conforme rito estabelecido no artigo 1.012, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde operados por cooperativas de trabalho médico, não incidindo a exceção de autogestão prevista na Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A operadora de saúde deve obrigatoriamente cobrir qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, conforme estabelece a Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS.

7. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp n. 3.075.221/PB, consolidou o entendimento de que a equoterapia e outras terapias multidisciplinares integram o rol da ANS, não possuindo natureza experimental.

8. A recusa da operadora em fornecer o tratamento prescrito por médico especialista para conter regressão neurológica de paciente autista frustra a finalidade do contrato e viola os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

9. O inadimplemento contratual consistente na negativa de cobertura securitária, quando amparado em controvérsia interpretativa razoável acerca do rol da ANS e sem demonstração de agravamento do quadro clínico, não configura dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 1º, III, art. 196; CC - art. 406, art. 421, art. 422; CPC - art. 85, § 14, art. 86, art. 98, § 3º, art. 1.012, § 1º e § 3º, I, art. 1.025; Lei n. 8.078/1990 (CDC); Lei n. 9.656/1998 - art. 10, art. 35-G; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 608, AgInt no REsp n. 2161153/SP, AREsp n. 3.075.221/PB, AgInt no REsp n. 1270321/RS, AgInt no REsp n. 1790810/SP, AgInt no REsp n. 1812237/SP; TJMT - AI n. 1015291-69.2025.8.11.0000, AI n. 1038733-64.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 1013920-64.2025.8.11.0002, ajuizada por
S
.
B
.
D
.
C
., menor incapaz representada por seu genitor
JOVENTINO PEDROZO DA CRUZ
, que
julgou procedentes os pedidos

iniciais
, condenou a requerida a custear integralmente os tratamentos multidisciplinares prescritos à requerente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Na origem, a parte requerente expôs que a menor, nascida em 29/agosto/2018, é beneficiária do plano de saúde
Unimed Premium
, contrato n. 056.01.25.334000.01-4, na modalidade individual/familiar, celebrado em 08/junho/2020 (id. 339681430).

Sustentou que a criança possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nível 01, com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade comórbido (CID 11: 6A02), conforme laudo médico que prescreveu tratamento multidisciplinar abrangente, o qual inclui psicoterapia pelo método ABA (6 horas semanais), fonoaudiologia pelo método ABA (3 horas semanais), terapia ocupacional com integração sensorial (2 horas semanais), terapia alimentar com nutricionista habilitada em ABA (2 horas semanais), psicomotricidade (2 vezes na semana), psicopedagogia (2 vezes na semana) e equoterapia (1 vez na semana).

Ressaltou que a operadora negou administrativamente a cobertura da equoterapia e da terapia nutricional alimentar habilitada em ABA, apesar de a prescrição médica atestar a necessidade de manutenção das intervenções contínuas para evitar prejuízo funcional e regressão no quadro clínico da menor.

Postulou a concessão de tutela de urgência para compelir a requerida a fornecer os tratamentos prescritos, a fixação de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 e, no mérito, a confirmação da medida, com a condenação da requerida em custas e honorários advocatícios.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo de origem para determinar à requerida que autorizasse e custeasse, no prazo de 5 dias, o tratamento integral prescrito à menor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00 (id. 339681447).

Na contestação, a apelante arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual, por inexistência de negativa prévia formal. No mérito, sustentou a licitude da recusa com fundamento na taxatividade do rol da ANS, aduzindo que a equoterapia e a terapia alimentar não constam na lista de cobertura obrigatória mínima. Refutou a configuração de danos morais, ao argumento de que a negativa configura exercício regular de direito (id. 339681858).

Em
réplica
, a requerente refutou a preliminar suscitada e reiterou a abusividade da negativa (id. 339681870).

A sentença condenou a requerida a autorizar e custear integralmente os tratamentos multidisciplinares prescritos à autora, inclusive equoterapia e terapia alimentar com nutricionista habilitada em ABA, sem limitação de sessões, enquanto houver indicação médica, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic a partir da citação, custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação
(id. 339681872)
.

O juízo singular fundamentou que a relação entre as partes é de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e que a prova documental, consubstanciada nos laudos médicos e nas prescrições terapêuticas, é suficiente para demonstrar a abusividade da negativa.

Opostos embargos de declaração pela requerida, foram parcialmente acolhidos para sanar omissão relativa aos índices de juros e correção, retificando os juros de 1% ao mês para juros legais pela taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir da citação (ids. 339681873 e 339681877).

Nas razões recursais, a apelante sustenta a licitude da negativa e a taxatividade do rol da ANS, aduzindo que não há obrigatoriedade legal ou contratual de fornecer equoterapia e terapia alimentar. Quanto aos danos morais, assevera que a negativa embasada em cláusula contratual e em resolução da ANS configura exercício regular de direito, insuscetível de gerar dano moral
in re ipsa
(id. 339681878).

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e, no mérito, seu provimento para reformar a sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório e pela adequação da atualização monetária, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil e da Lei n. 14.905/2024.

Formula, por fim, prequestionamento da matéria.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença (id. 339681885).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso, ao fundamento de que a Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, e de que a negativa indevida de cobertura configura dano moral indenizável (id. 349421393).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cinge-se a pretensão recursal a verificar a licitude da negativa de cobertura de equoterapia e terapia alimentar com nutricionista habilitada em ABA, com fundamento na taxatividade do rol da ANS; o cabimento da condenação por danos morais; e, subsidiariamente, a adequação do
quantum
indenizatório e dos encargos moratórios.

A apelante formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, com fundamento no artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, além de prequestionamento da matéria.

O recurso comporta parcial conhecimento e, nesta extensão, parcial provimento.

EFEITO SUSPENSIVO

De início, não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais.

Como é cediço, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao Tribunal competente, nos termos do artigo 1.012, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, e não veiculado nas próprias razões do recurso.

A apelação, por força do artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, já é dotada de efeito suspensivo como regra geral, ressalvadas as hipóteses do § 1º do mencionado dispositivo.

Assim, considerando que o pedido formulado nas razões recursais constitui via inadequada, não o conheço.

MÉRITO

OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DAS TERAPIAS PRESCRITAS

A apelante sustenta a licitude da negativa de cobertura de equoterapia e terapia alimentar com nutricionista habilitada em ABA, com fundamento na taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no princípio da especialidade, no art. 35-G da Lei n. 9.656/1998, nos Pareceres Técnicos n. 25/2022 e n. 39/2022 da ANS, na DUT 103, nos precedentes firmados na ADI n. 7.265 do STF e nos EREsp n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP do STJ, além do n. REsp 1.963.064/SP.

O inconformismo não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao regime consumerista, conforme consolidado na Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

No caso, a apelante não se enquadra na exceção prevista no referido enunciado, porquanto não se trata de entidade de autogestão, mas de cooperativa de trabalho médico que opera plano de saúde no mercado.

Nesse contexto, o argumento de que a Lei n. 9.656/1998, por ser norma especial, deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor não prospera. A circunstância de existir legislação específica para o setor de saúde suplementar não afasta o regramento consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor constitui norma de caráter principiológico, de observância obrigatória em todas as relações de consumo, e sua aplicação ocorre de forma complementar à legislação setorial, o que confere ao contrato interpretação conforme os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva.

Quanto à obrigatoriedade de cobertura das terapias prescritas, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa n. 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista.

O artigo 6º, § 4º, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, com a redação conferida pela RN n. 539/2022, estabelece que “
para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
”.

A normativa assegura a obrigatoriedade de cobertura de qualquer método ou técnica indicados pelo profissional de saúde responsável pelo acompanhamento do paciente, inclusive sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para pacientes com TEA.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento convergente:

“
A Agência Nacional de Saúde (ANS) tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett
” (STJ, AgInt no REsp n. 2161153/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/02/2025).

Por certo, cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir a abordagem terapêutica mais adequada ao paciente. A recusa em fornecer o tratamento indicado, sob o pretexto de inexistir cobertura contratual ou previsão no rol da ANS, frustra a própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

No caso concreto, a menor foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, nível 01, com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade comórbido (CID 10: F84, CID-11: 6A02), conforme laudo médico emitido em 18/novembro/2024 pela Dra. Karinna Faro, pediatra inscrita no CRM/MT sob o n. 7.443, que prescreveu tratamento multidisciplinar abrangente, com indicação expressa de equoterapia e terapia alimentar com nutricionista habilitada em ABA, dentre outras intervenções.

A prescrição médica não se limitou à mera indicação genérica das terapias. A profissional consignou no laudo que as intervenções terapêuticas devem ser mantidas de forma contínua e por prazo indeterminado, para evitar prejuízo no desenvolvimento da paciente, alertando para o risco de regressão neurológica e comportamental.

A terapia nutricional em ABA foi prescrita para o controle de distúrbios alimentares associados ao TEA, voltada à adequação da ingestão calórico-proteica e à prevenção de comorbidades. A equoterapia, por sua vez, foi indicada para a melhora da coordenação motora grossa, a redução da espasticidade muscular e o estímulo neuropsicológico voltado à interação social.

Os Pareceres Técnicos da ANS invocados pela apelante não infirmam a conclusão. A obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar para TEA não se originou com a Resolução Normativa n. 539/2022.

A própria Lei n. 9.656/1998, em seu artigo 10, já vedava a exclusão de cobertura de doenças previstas na Classificação Internacional de Doenças, entre as quais se insere o TEA. A resolução normativa apenas explicitou compreensão que já decorria do sistema normativo de proteção ao consumidor e da legislação de saúde suplementar.

A apelante sustenta que a equoterapia não preenche os requisitos cumulativos fixados na ADI n. 7.265 do STF para cobertura de procedimento fora do rol da ANS, notadamente a comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e a inexistência de alternativa terapêutica adequada.

Invoca, ainda, os Pareceres Técnicos n. 25/2019 e n. 39/2022 da ANS e as Notas Técnicas n. 196/2017 e n. 204/2017, que concluíram pela não inclusão da equoterapia na cobertura obrigatória.

A argumentação, contudo, encontra-se em descompasso com a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque “
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente exame da matéria concluiu que é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde dos tratamentos de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, utilizando os métodos Pediasuit e Bobath, visto que estão previstos no rol da ANS e não podem ser considerados experimentais
” (STJ, AREsp n. 3.075.221/PB, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/03/2026).

Assim, a discussão sobre o preenchimento dos critérios da ADI 7.265 para procedimentos extrarrol perde relevância, uma vez que o próprio STJ reconheceu que a equoterapia integra o rol da ANS.

Os pareceres técnicos e notas técnicas invocados pela apelante, anteriores ao referido pronunciamento, não prevalecem sobre a orientação jurisprudencial consolidada.

Esta Câmara de Direito Privado, na mesma direção, já reconheceu em mais de uma oportunidade a obrigatoriedade de cobertura da equoterapia para pacientes com TEA.

Em caso análogo envolvendo as mesmas terapias ora discutidas, decidiu-se que a operadora deve custear o tratamento multidisciplinar prescrito, ainda que as terapias não constem expressamente no rol da ANS, desde que haja indicação médica (TJMT, AI n. 1015291-69.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 13/08/2025).

No mesmo sentido, em precedente mais recente, esta Câmara reafirmou a obrigatoriedade de cobertura da equoterapia à luz da Lei n. 14.454/2022 e da Resolução ANS n. 539/2022 (TJMT, AI n. 1038733-64.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2026).

Desse modo, a negativa da operadora se revela abusiva, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato, previstas nos artigos 421 e 422 do Código Civil, bem como aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, conforme artigo 1º, III, e artigo 196 da Constituição Federal.

Mantém-se, portanto, a condenação da apelante na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear integralmente os tratamentos multidisciplinares prescritos à autora, inclusive equoterapia e terapia alimentar com nutricionista habilitada em ABA, sem limitação de sessões, enquanto houver indicação médica.

DANO MORAL

A apelante sustenta que a negativa de cobertura, embasada em cláusula contratual e em resolução da ANS, configura exercício regular de direito, insuscetível de gerar dano moral
in re ipsa
. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

O pleito merece acolhimento.

A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ato ilícito que cause lesão a direitos da personalidade, à dignidade, à honra, à imagem ou à integridade psíquica do ofendido. O ordenamento jurídico brasileiro não consagra, como regra, o dano moral presumido em hipóteses de inadimplemento contratual.

Nem toda negativa de cobertura por operadora de plano de saúde configura, automaticamente, lesão moral indenizável. Faz-se necessário aferir as circunstâncias do caso concreto, notadamente se a recusa decorreu de interpretação flagrantemente abusiva ou se havia, ao tempo da negativa, fundamento jurídico minimamente razoável para a conduta.

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral ao negar a cobertura de determinado procedimento segundo sua interpretação contratual (STJ, AgInt no REsp n. 1270321/RS; AgInt no REsp n. 1790810/SP; AgInt no REsp n. 1812237/SP).

No caso em análise, a negativa administrativa ocorreu em março de 2025, quando a apelante fundamentou a recusa na ausência de previsão da equoterapia e da terapia nutricional no rol de procedimentos da ANS. A operadora invocou pareceres técnicos da própria agência reguladora, além de resoluções normativas e precedentes dos Tribunais Superiores que, ao menos em tese, conferiam suporte à interpretação adotada.

Conquanto a conduta da operadora tenha sido posteriormente reconhecida como contrária ao direito da beneficiária, a negativa não se revestiu de caráter manifestamente abusivo ou de má-fé, visto que a recusa estava amparada em controvérsia interpretativa sobre o alcance do rol da ANS e sobre a extensão da obrigatoriedade de cobertura de métodos terapêuticos específicos, questão que apenas recentemente foi pacificada pela jurisprudência.

Ademais, não há nos autos demonstração de que a negativa tenha acarretado agravamento do quadro clínico da menor ou prejuízo efetivo ao seu desenvolvimento, circunstância que afasta a configuração do dano moral
in re ipsa
.

Conforme relatado, a tutela de urgência foi deferida nos primeiros dias da tramitação processual, o que assegurou a continuidade do tratamento e mitigou os efeitos da recusa administrativa.

Nessas circunstâncias, a situação vivenciada, conquanto desagradável e frustrante, não ultrapassa os limites do descumprimento contratual, insuficiente para caracterizar lesão moral indenizável, visto que ausente dano extrapatrimonial efetivo.

Impõe-se, portanto, o afastamento da condenação por danos morais.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

A questão relativa aos encargos moratórios já foi adequada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, quando o juízo de origem retificou a sentença para determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros legais pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei n. 14.905/2024.

A matéria, portanto, encontra-se superada.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a apelante formula pedido genérico de prequestionamento da matéria debatida nos autos.

A esse respeito, registre-se que o presente voto examinou, de forma fundamentada, todas as teses recursais suscitadas, com a indicação dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, de modo que a matéria se encontra devidamente prequestionada para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais.

Redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, são devidos na proporção de 20% pela parte requerente/apelada e 80% pela parte requerida/apelante, vedada a compensação (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil), mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido à parte autora (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026